Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO AO ENDEREÇO ATUALIZADO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. A indicação correta da residência e do domicílio do autor da demanda é requisito essencial da petição inicial, nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Havendo dúvida justificada quanto à veracidade da residência e do domicílio indicados na petição inicial, elementos relevantes para a definição da competência e para eventuais comunicações pessoais, o juiz pode determinar a sua comprovação pelo autor.
IV. A omissão do autor quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.